Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. O recorrente foi flagrado conduzindo motocicleta com restrição de furto e não apresentou qualquer documentação que comprovasse a licitude da aquisição. Alegou tê-la comprado de terceiro desconhecido na Feira do Rolo de Ceilândia, sem conhecimento da origem ilícita do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do recorrente deve ser mantida, considerando-se a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa, bem como a distribuição do ônus probatório na comprovação da origem lícita do bem apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação é de ação múltipla e se consuma com a realização de qualquer das condutas descritas no artigo 180 do Código Penal, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem quando ausentes elementos mínimos que sustentem essa tese.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o produto do crime é apreendido na posse do agente, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.
5. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a ciência da procedência ilícita do bem pode ser aferida a partir das circunstâncias da aquisição, especialmente quando realizada sem cautelas mínimas, como a ausência de nota fiscal, documentos de propriedade ou identificação do vendedor.
6. Incabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois os elementos dos autos evidenciam que o réu assumiu o risco de adquirir bem de origem duvidosa, circunstância que configura o dolo exigido para a tipificação do crime.
7. O pedido de perdão judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal não pode ser concedido, pois se aplica apenas à receptação culposa, hipótese afastada nos autos.
8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. No crime de receptação dolosa, cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. A ciência da procedência ilícita do bem pode ser aferida a partir das circunstâncias da aquisição, especialmente quando realizada sem cautelas mínimas, como a ausência de documentos comprobatórios e a negociação com vendedor não identificado.
3. O perdão judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal aplica-se exclusivamente à receptação culposa, sendo inaplicável nos casos em que restar comprovado o dolo na conduta do agente.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 5o; CPP, art. 156; CP, art. 33, § 2o, “c”; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974829, 0708779-75.2021.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1975613, 0726872-30.2023.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 1927929, 0706535-17.2023.8.07.0004.